Tribunal: TRF3
Processo: 5000181-30.2019.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
768/775)

5000181-30.2019.4.03.6110

Intimação via sistema Data: 21/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 21/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000181-30.2019.4.03.6110

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUVIZOTTO, GONCALVES & CIA. LTDA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RELATIVO AO FGTS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO AUTOMÁTICO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela União Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos relativos ao FGTS, no valor histórico de R$ 64.049,43, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Após tentativa frustrada de citação da empresa executada, da qual a exequente teve ciência em 22.08.2019, o processo permaneceu sem providências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis. A sentença reconheceu o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, seguido do prazo prescricional quinquenal, e declarou extinta a execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de decisão judicial expressa declarando a suspensão da execução fiscal impede o início automático do prazo de suspensão e, posteriormente, da prescrição intercorrente; e (ii) se a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública configura nulidade processual.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 a 571), o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial declaratória.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito executado. No caso de créditos relativos ao FGTS, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608).

No caso concreto, a ciência da tentativa frustrada de citação ocorreu em 22.08.2019, iniciando-se nessa data o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem qualquer ato efetivo da exequente apto a interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não implica nulidade automática, devendo ser analisada à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Não tendo a recorrente demonstrado prejuízo concreto decorrente da falta de intimação, não há motivo para anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial declaratória. 2. A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; CPC, arts. 277 e 924, V; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40 e §§; Lei no 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000181-30.2019.4.03.6110

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: LUVIZOTTO, GONCALVES & CIA. LTDA

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pela UNIÃO FEDERAL para a reforma da sentença que extinguiu a execução fiscal em face da prescrição intercorrente dos créditos em cobro.

A ação executória foi ajuizada em 24/01/2019 em face da LUVIZOTTO, GONCALVES & CIA. LTDA. para a cobrança de créditos relativos ao FGTS no valor histórico de R$ 64.049,43 (ID 356263552).

Foi juntado aos autos AR negativo e em 22/08/2019 a exequente teve ciência da diligência infrutífera (ID 356263559).

Em 29/01/2026, a UNIÃO FEDERAL requereu a remessa dos autos ao arquivo nos termos do art. 40 da LEF em virtude da ausência de providências a serem requeridas (ID 356263561).

Em 30/01/2026, o juízo de origem julgou extinta a execução fiscal por entender consumada a prescrição intercorrente dos créditos. De acordo com a magistrada sentenciante, desde que foi cientificada acerca do insucesso da tentativa de citação postal da parte executada, em 2019, a parte exequente não atuou de forma efetiva para a citação da LUVIZOTTO, GONCALVES & CIA. LTDA. Assim, transcorrido o prazo de 1 ano de suspensão, acrescido de 5 anos de prescrição desde a ciência da citação infrutífera sem que houvesse nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição intercorrente, concluiu pela extinção do processo com fundamento no art. 924, V, do Código de Processo Civil, e art. 40, §4o, da Lei 6.830/80 (ID 356263562).

Em suas razões recursais, a UNIÃO FEDERAL argumenta que, de acordo com o entendimento consolidado no REsp no 1.340.553/RS, o magistrado tem o dever de declarar ter ocorrido a suspensão da execução e a ausência dessa providência impede o transcurso automático do prazo de suspensão e, consequentemente, da prescrição intercorrente. Atribui o longo período de paralisação do processo à falha no impulso oficial, que a impediu de apresentar novos elementos para a localização da devedora ou de seus bens. Acrescenta, ainda, não ter havido intimação prévia à decretação da prescrição, o que configura cerceamento de defesa. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja anulada ou, subsidiariamente, reformada a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 356263563).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à extinção dos créditos em cobro pela prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente tributária consiste na extinção da execução fiscal pelo fato de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens sobre os quais pode recair a penhora, podendo englobar créditos tributários ou não tributários. O instrumento existe em prol da segurança jurídica e tem por objetivo evitar a perenização de demandas fadadas ao insucesso. Confira-se a sua previsão pelo art. 40 da Lei 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 566) segundo a qual o prazo de um ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Sem prejuízo dessa contagem, o magistrado deve declarar ter ocorrido a suspensão.

Esse entendimento também está em conformidade com o quanto disposto na Súmula 314 da Corte Superior, de acordo com a qual:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Ao longo desse período, caberá à Fazenda Pública promover diligências a fim de localizar o devedor ou bens penhoráveis, conforme o caso.

Frutíferas essas diligências e informado o juízo, o processo, antes suspenso, voltará a tramitar.

Por outro lado, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, o processo será arquivado sem baixa na distribuição e o prazo da prescrição intercorrente começará a correr.

Tratando-se de cobrança de crédito tributário, esse prazo prescricional será de 5 anos conforme previsão do art. 174 do CTN. Executado um crédito não tributário, deve ser analisado qual o prazo prescricional na legislação correspondente.

O prazo prescricional para a cobrança judicial dos valores devidos relativos ao FGTS é de 5 anos, haja vista tratar-se de verba de natureza trabalhista, a atrair a aplicação do art. 7o, XXIX, da CF/88. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), por meio do qual suplantou-se anterior orientação no sentido de que esse prazo era de 30 anos.

Por razões de segurança jurídica, o STF decidiu modular os efeitos dessa decisão. Para aqueles casos cujo termo inicial da prescrição ocorrer após a data do julgamento, aplica-se desde logo o prazo de 5 anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento do ARE 709.212/DF, 13/11/2014. Confira-se a ementa e trecho do voto a respeito da modulação dos efeitos:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(ARE 709212, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13-11-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)

A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.

Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.

Apesar de a redação do §3o do art. 40 indicar ser necessário que o juiz profira comando específico determinando o arquivamento dos autos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que isso não é necessário. De acordo com a jurisprudência pátria, o fluxo do prazo prescricional também é automático, contado a partir do decurso do prazo de suspensão.

A interrupção do prazo prescricional pode ocorrer com a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito ou com a efetiva citação do devedor, ainda que por edital. Acrescento que, para resultar na interrupção desse prazo, faz-se necessário que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, isto é, resulte em efetiva citação ou penhora. A diligência deve ser requerida antes do término do prazo prescricional, ainda que efetivada depois, caso em que a interrupção retroagirá à data em que protocolada a petição que requereu a providência frutífera.

Após o transcurso do prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública para se manifestar. Após essa oitiva, o magistrado poderá decretar a prescrição, extinguindo o processo.

Decretada a prescrição sem a intimação da Fazenda Pública, esse descumprimento deve ser analisado à luz do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC.

De acordo com o STJ, somente deverá ser decretada a nulidade pela ausência de intimação se a Fazenda Pública, ao vir nos autos alegar essa nulidade, demonstrar a ocorrência de prejuízo.

Pela relevância da fundamentação e pertinência do tema, transcrevo a ementa do julgado do REsp no 1.340.553/RS, relativo aos Temas Repetitivos 566 a 571, e destaco os trechos nos quais há referência também à dívida ativa de natureza não tributária, de forma a esclarecer que as orientações firmadas são aplicáveis também a créditos não tributários, como o relativo ao FGTS:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1340553 2012.01.69193-3, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:16/10/2018 RSTJ VOL.:00252 PG:00121 – g.n.)

No caso em apreço, considera-se 22/08/2019 como o início do prazo da prescrição intercorrente, haja vista que foi nessa data que houve a ciência da CEF a respeito da não localização da empresa executada.

Ressalto que, apesar de não ter sido declarado, pelo juízo de origem, a ocorrência da suspensão, o que vai de encontro ao entendimento firmado pelo STJ, essa omissão não tem o condão de impedir a fluência automática do prazo.

Conforme consta na própria ementa do julgado acima transcrita, “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (grifei).

Além disso, apesar de a prescrição intercorrente ter sido decretada sem a intimação da Fazenda Pública, cumpre destacar que esta última, em sede de apelação, não demonstrou a ocorrência de prejuízo nessa falta. Diante desse cenário, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, mister é a manutenção da sentença nos termos em que proferida.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RELATIVO AO FGTS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO AUTOMÁTICO DE SUSPENSÃO E POSTERIOR PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELA FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pela União Federal contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos relativos ao FGTS, no valor histórico de R$ 64.049,43, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. Após tentativa frustrada de citação da empresa executada, da qual a exequente teve ciência em 22.08.2019, o processo permaneceu sem providências efetivas para localização do devedor ou de bens penhoráveis. A sentença reconheceu o transcurso do prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, seguido do prazo prescricional quinquenal, e declarou extinta a execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de decisão judicial expressa declarando a suspensão da execução fiscal impede o início automático do prazo de suspensão e, posteriormente, da prescrição intercorrente; e (ii) se a decretação da prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública configura nulidade processual.

III. Razões de decidir

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Temas Repetitivos 566 a 571), o prazo de um ano de suspensão da execução fiscal inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial declaratória.

Findo o prazo de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável ao crédito executado. No caso de créditos relativos ao FGTS, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608).

No caso concreto, a ciência da tentativa frustrada de citação ocorreu em 22.08.2019, iniciando-se nessa data o prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980, seguido do prazo prescricional quinquenal, sem qualquer ato efetivo da exequente apto a interromper ou suspender a prescrição intercorrente.

A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não implica nulidade automática, devendo ser analisada à luz do princípio da instrumentalidade das formas. Não tendo a recorrente demonstrado prejuízo concreto decorrente da falta de intimação, não há motivo para anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. O prazo de suspensão da execução fiscal previsto no art. 40 da Lei no 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial declaratória. 2. A ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente não gera nulidade quando não demonstrado prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; CPC, arts. 277 e 924, V; CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40 e §§; Lei no 8.036/1990.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 13.11.2014; STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão